Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722304-86.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MARIA FRANCELINA DE ARAUJO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 25 de setembro de 2025 16:03:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador